Tribunal: TJMT
Processo: 0000577-06.2016.8.11.0011
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000577-06.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODOLFO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 033.476.391-62 (APELANTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO POR PORTE – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – MATÉRIA PREJUDICADA – EQUIVOCADA CAPITULAÇÃO DO DELITO – READEQUAÇÃO DO TIPO PENAL, DE OFÍCIO – INCIDÊNCIA DO FENÔMENO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

Tendo em vista que os fatos narrados na denúncia retratam a hipótese de delito de posse ilegal de arma fogo de uso permitido, a tipificação do tipo penal é aquela prevista no artigo 12 da Lei n. 10826/2003, de modo que incidiu em erro a magistrada sentenciante ao condenar o acusado pela prática do delito insculpido no artigo 14 daquele Estatuto.

Com a retificação do tipo penal e da reprimenda definitiva para um ano de detenção, o prazo prescricional regula-se em quatro anos, consoante inteligência do artigo 109, inciso V, do Código Penal, o qual ainda deve ser reduzido pela metade, tendo em vista que o sentenciado era menor de 21 anos de idade, à época do fato (art. 115, CP), e, consequentemente, deve ser declarada a extinção da punibilidade ainda que de ofício, porquanto entre a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, transcorreu o lapso temporal necessário para a incidência do fenômeno prescricional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Rodolfo José Souza de Oliveira
foi denunciado e processado, nos autos da ação penal registrada sob código 235688, que tramitou no Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, pela prática dos crimes descritos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Ultimada a instrução criminal, o magistrado singular desclassificou a conduta do tráfico de drogas para o ilícito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas, e, quanto ao delito descrito no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, deu nova capitulação, inserindo-o no artigo 12 daquele Estatuto, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, haja vista que a denúncia descrevia a conduta de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, e, consequentemente, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento da suspensão condicional do processo, consoante os termos da sentença anexa (Id. 95101466, pp. 93-100).

Por sua vez, o
parquet
interpôs recurso de apelação criminal, almejando a reforma da sentença, a fim de que o denunciado fosse condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, bem como que fosse aplicada a reprimenda quanto ao delito tipificado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 (Id. 95101466, pp. 112-121).

Esta colenda Corte desproveu o recurso ministerial e determinou, de ofício, o desmembramento do presente feito quanto ao crime de posse ilegal de drogas para consumo próprio, devendo, no que tange a este delito, os atos serem remetidos para o JECRIM de Mirassol d’Oeste, e, concernente ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido determinou que fosse oportunizado ao acusado a suspensão condicional do processo (acórdão – Id. 95101466, pp. 154-164).

Consequentemente, o Ministério Público apresentou proposta de suspensão condicional do processo, a qual foi aceita pelo acusado. No entanto, tendo em vista o descumprimento das condições impostas, o
parquet
pugnou pela revogação da suspensão e o prosseguimento da ação penal (Id. 95101466, p. 186).

A magistrada em substituição legal, à época, revogou o benefício, determinando a intimação das partes para retificação ou ratificação dos memoriais (Id. 95101466, p. 187).

Após manifestação das partes, sobreveio a sentença, na qual condenou
Rodolfo José Souza de Oliveira
, pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, e ainda a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos (Id. 95101466, pp. 198-200).

O sentenciado manifestou que não tinha interesse recursal (Id. 95101481, p. 1).

Contudo, sua defesa interpôs o presente apelo, almejando em suas razões recursais (Id. 95101466, pp. 213-215), que seja declarada a absolvição do sentenciado, por entender que não existem provas suficientes quanto à autoria do delito.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões (Id. 95101466, pp. 217-223), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo o desprovimento do apelo interposto.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Amarildo César Fachone manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo,
devendo, no entanto
,
ser readequada, de ofício, a capitulação do delito
para a figura típica prevista no artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

Rodolfo José Souza de Oliveira
foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos.

Por oportuno e necessário, destaco o conteúdo da inicial acusatória:

“(...) no dia 07 de maio de 2015, por volta das 12h50min, na rua José Frageli, no 114, bairro Alto da Boa Vista, nesse município e Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado RODOLFO José Souza de Oliveira, com livre vontade e consciente do caráter ilícito da sua conduta guardava/tinha em depósito a quantia de 400g (quatrocentos centigramas) de Cannabis Sativa L (maconha), em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante laudo de constatação de fls. 20.

Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e local do FATO 01, o denunciado RODOLFO José Souza Oliveira,
possuía

no interior de sua residência 02 (duas) armas de fogo
, consistente em 01 (uma) espingarda calibre .16, sem marca, oxidado, cano serrado, número de série 2379 (fls. 19); e espingarda artesanal, calibre não identificado, número de série ilegível, oxidado, cabo de madeira, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo restou apurado, na oportunidade dos fatos, o menor Renner delatou à força policial que as armas utilizadas por ele para a prática delitivas de vários roubos e furtos nesta cidade, seria de propriedade de Rodolfo e estariam escondidas no sofá de sua residência, bem como, poderia ter drogas no local.

Diante disso, os investigadores de polícia da Delegacia Judiciária Civil desta cidade, realizaram diligências na residência do denunciado RODOLFO, com a devida autorização da Sra. Neuza Gomes de Souza (fls. 09), e, após minuciosa vistoria, localizaram
no interior de um sofá, 02 (duas) armas de fogo
e 400g de substância análoga a maconha.

(...)

Vale lembrar, pois, que
o crime de posse irregular de arma de fogo
, é um crime de mera conduta, a saber, não sendo necessário o resultado naturalístico. Sendo assim, o fato do agente praticar alguma das condutas tipificadas no art. 14 da Lei 10.826/03, por si só, caracteriza o crime.

Destarte,
imputa-se o crime de posse irregular de arma de fogo
ao denunciado RODOLFO, independentemente da eficácia das armas. (...)

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, DENUNCIA:

RODOLFO JOSÉ SOUZA OLIVEIRA, como incurso no tipo penal previsto nos art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art. 14, “caput” da Lei 10.826/03, em concurso material (art. 69 do Código Penal). (...).”
(Id. 95101466, pp. 2-5, sic. – negritei).

Antes de adentar no cerne da questão, ressalto que, como já dito no relatório, o crime de tráfico de drogas foi desclassificado para a mera conduta típica prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas.

Prosseguindo. Sem necessidade de ilações sobre aspectos fático-probatórios, verifica-se que deve ser reconhecida a incidência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, ainda que de ofício.

No caso, a pena cominada ao delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 foi aplicada em 2 anos de reclusão, o que
gera o prazo prescricional em 4 anos
, segundo inteligência do artigo 109, inciso V, do Código Penal, que, por sua vez,
ainda reduz-se pela metade
, tendo em vista que o sentenciado era, à época dos fatos (7.5.2015) menor de 21 anos de idade, pois nasceu em 5.8.1994, consoante regra do artigo 115 do mesmo
Codex.

Vale dizer que entre a data do recebimento da denúncia (11.7.2016) até a data da homologação da suspensão condicional do processo (25.10.2018) transcorreram dois anos, três meses e quatorze dias, e, além disso, da data da revogação do benefício (5.6.2019) até a data da sentença condenatória (22.2.2021) transcorreu mais um ano, oito meses e dezessete dias, totalizando 4 anos e 1 dia – tempo que, por si só, já atrai a incidência do fenômeno prescricional.

Mas não é só.

Como visto dos autos e devidamente relatado nesta ocasião, no que diz respeito ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento,
Rodolfo José Souza de Oliveira
foi denunciado e processado por
posse ilegal
de arma de fogo de uso permitido, conforme amplamente visto da inicial acusatória, apesar de erroneamente o
parquet
ter atribuído o tipo penal descrito no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.

Apesar disso, ainda na primeira ocasião em que o magistrado singular sentenciou o feito, ficou claramente consignada a nova capitulação do tipo penal para a figura prevista no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, e, consequentemente, foi proposta e aceita pelo acusado a suspensão condicional do processo.

No entanto, tendo em vista o descumprimento das obrigações impostas, o benefício foi revogado, e a ação penal teve o seu regular prosseguimento, culminando na condenação pelo crime tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.

É nítido o erro da magistrada que sentenciou o feito, pois – sem adentar no mérito do apelo defensivo –, exaustivamente ficou constatado dos autos que o caso em comento retrata a
hipótese
de delito de
posse ilegal
de arma de fogo de uso permitido – que, como é cediço, é aquele previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, que inclusive já havia sido retificado em primeira instância e convalidado por esta Corte.

Portanto, com a nova capitulação do tipo penal, que ora se retifica,
de ofício
, a pena deve ser fixada em
1 ano de detenção
, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme consta da sentença condenatória. (Id. 95101466, pp. 198-200).

Entretanto, ainda assim, permanecendo a regra contida no artigo 109, inciso V, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional regula-se:

“V – em quatro anos, se o máximo da pena é
igual a um ano
ou, sendo superior, não excede a dois;
”

E, conforme dito anteriormente, segundo o disposto no artigo 115 do Código Penal:

“Art. 115 – São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos
.

Dessarte, sem mais delongas, repito que, considerando que entre a data do recebimento da denúncia (11.7.2016) até a data da sentença condenatória (22.2.2021), já descontando-se o lapso temporal referente à suspensão condicional do processo, transcorreram 4 anos e 1 dia, verifica-se o decurso de tempo mais que suficiente para a incidência do fenômeno prescricional.

Por todo o exposto,
de ofício
, com a retificação do tipo penal para a figura prevista no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, e da reprimenda imposta a
Rodolfo José Souza de Oliveira,
declaro extinta a sua punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1a parte) c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, § 1o, c/c artigo 115, todos do Código Penal, e na forma autorizada pelo artigo 61 do Código de Processo Penal.

Por consequência, julgo prejudicada a análise do mérito recursal contido no apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021